Tribunal: TJSP
Processo: 1000390-19.2023.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- DESCONTOS- CABIMENTO- FRAUDE NÃO COMPROVADA:
– Contrato bancário- Empréstimo consignado– Desconto – Possibilidade – Ciência prévia do consumidor - Necessidade:

– Admite-se o desconto consignado sobre o benefício previdenciário do consumidor, desde que tenha prévia ciência de tais lançamentos, com eles anuído, não constituindo ilícito a ser indenizável.

Ementa:
APELAÇÃO- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- DESCONTOS- CABIMENTO- FRAUDE NÃO COMPROVADA:
– Contrato bancário- Empréstimo consignado– Desconto – Possibilidade – Ciência prévia do consumidor - Necessidade:

– Admite-se o desconto consignado sobre o benefício previdenciário do consumidor, desde que tenha prévia ciência de tais lançamentos, com eles anuído, não constituindo ilícito a ser indenizável.

RECURSO PROVIDO.